Tribunal: TJMT
Processo: 1002375-14.2020.8.11.0053
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002375-14.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLICIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ 00.394.4940028/56 (APELADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (REPRESENTANTE), ALEXANDRO MARTINS DA SILVA - CPF: 119.784.288-80 (APELANTE), TELLES RODRIGO GONCALVES - CPF: 002.866.616-08 (ADVOGADO), CARLA DE OLIVEIRA GARCIA - CPF: 295.989.758-78 (APELANTE), SERGIO GOMES DA SILVA - CPF: 006.139.987-66 (ASSISTENTE), RONAN CESAR DE FIGUEIREDO - CPF: 468.648.301-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA SEGUNDA APELANTE.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE – VIOLAÇÃO DO ART. 564 DO CPP, “
NÃO TINHA CONHECIMENTO DE QUE O PRODUTO QUE ESTAVA SENDO TRANSPORTADO ERA ENTORPECENTE
”, PENA-BASE EXASPERADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS, ORIGEM LÍCITA DOS BENS E VALORES APREENDIDOS – PEDIDO DE NULIDADE DO PROCESSO OU ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS E RESTITUIÇÃO DOS BENS E VALORES – RECURSO DA SEGUNDA APELANTE – VIOLAÇÃO DO ART. 564 DO CPP, DESCONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DAS DROGAS, PENA-BASE EXASPERADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS – PEDIDO DE NULIDADE DO PROCESSO OU ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS – PRELIMINAR – INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL – CIÊNCIA DOS DIREITOS DE PERMANECEREM EM SILÊNCIO E SEREM ASSISTIDOS POR ADVOGADO – ASSINATURA DOS APELANTES EM CERTIDÃO – PREMISSA DO STJ – ACÓRDÃO DO TJMT – PRESENÇA DE DEFENSOR – PRESCINDIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS – TRANSPORTE DE 184KG DE CLORIDRATO DE COCAÍNA E 279KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA SEGUNDA APELANTE – ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT – ESCUSA ILÓGICA – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PLEITOS ABSOLUTÓRIOS IMPROCEDENTES – PENAS-BASES – NATUREZA E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS – AUMENTO JUSTIFICADO – POSIÇÃO DO STJ – OCULTAÇÃO DOS ENTORPECENTES EM COMPARTIMENTOS MODIFICADOS – DEPRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AUTORIZADA – ARESTOS DO STJ E DO TJMT – PENAS BASILARES MANTIDAS – CONFISSÃO ESPONTÂNEA DA SEGUNDA APELANTE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE – ORIENTAÇÃO DO STJ – ORIGEM LÍCITA DO VALOR APREENDIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PERDIMENTO PERTINENTE – ACÓRDÃO DO TJMT – CONJUNTO DE CAMINHÃO E SEMIRREBOQUE – PROPRIEDADE DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE – PREMISSA JURISPRUDENCIAL DO TJMT – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR SUAS PENAS.

A assinatura dos apelantes [na certidão de ciência das garantias constitucionais] “
afasta a afirmação de que não teriam sido observadas as garantias de manter-se em silêncio e de se consultar com advogado
” (STJ, RHC no 25.475/SP). No mesmo sentido: TJMT, AP N.U 1020285-10.2020.8.11.0003.

Quanto à ausência de advogado durante o interrogatório policial, o c. STJ e este e. Tribunal “
acumulam julgados no sentido da prescindibilidade da presença de um defensor, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo
” (STJ, HC no 452.353/RS; TJMT, AP N.U 0001714-52.2018.8.11.0108).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “transportar” substâncias entorpecentes para fins de mercancia (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante, nas duas fases da persecução penal, em harmonia com a confissão extrajudicial da segunda apelante, a qual admitiu o transporte ilícito de drogas, afiguram-se “
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

A quantidade [aproximadamente meia tonelada de cloridrato de cocaína e pasta-base] se mostra expressiva e justifica a exasperação da reprimenda basilar, notadamente por tratar-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP).

“[...] a utilização de um caminhão especialmente preparado para o transporte da droga, com instalação de fundo falso constituído de material polimérico na cor preta, recobrindo toda a extensão do semirreboque e fixado nas laterais por cantoneiras de alumínio, tem o condão de justificar a negativação do modus operandi.”
(TJMT, AP N.U 1000057-26.2021.8.11.0020)

O c. STJ firmou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial, qualificada ou mesmo que tenha havido posterior retratação, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (HC 478.741/SP; EDcl no AgRg no HC 494295/MS; AgRg no HC 483246/SP), notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu. Ademais, a confissão legitima a resposta estatal de responsabilização criminal.

Se o apelante não comprovou a origem lícita do valor apreendido e o contexto probatório indica que essa quantia corresponde ao dinheiro repassado pelo suposto “contratante” para custeio das despesas da viagem para o transporte ilícito de droga, afigura-se impertinente sua a restituição (TJMT, AP N.U 0015730-44.2020.8.11.0042).

Os apelantes não têm legitimidade recursal para postular as restituições de bens de propriedade de terceiros, conforme pacífica posição jurisprudencial deste e. Tribunal (TJMT, AP N.U 0001932-43.2016.8.11.0046; AP N.U 0011590-03.2017.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL 1002375-14.2020.8.11.0053 - COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

APELANTE(S): ALEXANDRO MARTINS DA SILVA

CARLA DE OLIVEIRA GARCIA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por ALEXANDRO MARTINS DA SILVA e CARLA DE OLIVEIRA GARCIA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antonio do Leverger, nos autos de ação penal (PJE N.U

1002375-14.2020.8.11.0053), que os condenou por tráfico de drogas a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (ID 90557554).

ALEXANDRO MARTINS DA SILVA suscita violação do art. 564 do CPP, sob assertiva de que, na delegacia de Polícia, não teria sido cientificado acerca do seu direito de permanecer em silêncio e seu interrogatório foi colhido sem a presença de advogado. No mérito, alega que: 1) “
não tinha conhecimento de que o produto que estava sendo transportado era entorpecente
”; 2) a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal mediante fundamentações inidôneas; 3) o dinheiro, caminhão e semirreboque apreendidos possuem origem lícita e “
não guardam vínculo nenhum com a substância entorpecente que deu azo à presente ação penal
”.

Requer o provimento para que seja reconhecida a nulidade do processo desde o flagrante ou absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e restituídos os bens apreendidos (ID 129853273).

CARLA DE OLIVEIRA GARCIA também argui violação do art. 564 do CPP, por não ter sido cientificada acerca do seu direito de permanecer em silêncio e seu interrogatório foi colhido sem a presença de advogado pela autoridade policial. No mérito, sustenta que: 1) desconhecia a existência de drogas no caminhão, “
tendo em vista que somente acompanhava o marido na viagem
”; 2) a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal mediante fundamentações inidôneas.

Pede o provimento para que seja reconhecida a nulidade do processo desde o flagrante ou absolvida. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 129853272).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 129853279).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, por entender que “
a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas; [...] em que pese as alegações de desconhecimento das substâncias entorpecentes encontradas no veículo, os recorrentes não trouxeram aos autos elementos suficientes para corroborar a versão narrada em juízo; [...] a grande quantidade e o alto teor nocivo da droga apreendida evidencia maior grau de reprovação social da conduta, legitimando a exasperação da pena base para patamar razoável; [...] o veículo fora utilizado no transporte de substâncias entorpecentes, o que justifica a decretação do perdimento e inviabiliza a restituição e [...] o recorrente não demonstrou a origem lícita do numerário apreendido.
” (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 133747670)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO PROCESSO)

Egrégia Câmara:

Os apelantes ALEXANDRO MARTINS DA SILVA e CARLA DE OLIVEIRA GARCIA suscitam violação do art. 564 do CPP, sob assertivas de que, na delegacia de Polícia, não teriam sido cientificados acerca do direito de permanecerem em silêncio e seus interrogatórios foram colhidos sem a presença de advogado.

Vejamos.

Ao serem interrogados pela Delegada de Polícia Federal [Karoline Araujo Diniz Cintra], tanto o apelante ALEXANDRO MARTINS DA SILVA quanto a apelante CARLA DE OLIVEIRA GARCIA foram expressamente cientificados do direito de permanecerem em silêncio e serem assistidos por advogados, consoante assinatura de ambos, por extenso, na Certidão n. 1285693/2020, na qual consta que tiveram ciência das garantias constitucionais antes de serem ouvidos (fls. 66 - ID 90557034).

A assinatura dos apelantes [na certidão de ciência das garantias constitucionais] “
afasta a afirmação de que não teriam sido observadas as garantias de manter-se em silêncio e de se consultar com advogado
” (STJ, RHC no 25.475/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 18.6.2014). No mesmo sentido: TJMT, AP N.U 1020285-10.2020.8.11.0003 - Primeira Câmara Criminal - 7.5.2021.

Quanto à ausência de advogado durante o interrogatório policial, o c. STJ e este e. Tribunal “
acumulam julgados no sentido da prescindibilidade da presença de um defensor, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo
” (HC no 452.353/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.2.2019; TJMT, AP N.U 0001714-52.2018.8.11.0108 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 13.2.2020).

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade alegada.

Registre-se, caso de desatenção ou deslealdade processual do patrono dos apelantes, a desmerecer a atuação colaborativa ao Sistema de Justiça Criminal.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 13 de novembro de 2020, os denunciados ALEXANDRO MARTINS DA SILVA e CARLA DE OLIVEIRA GARCIA foram presos em flagrante delito por remeter ou transportar drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como por associarem-se para o fim de praticar crimes do artigo 33, da lei11.343/2006, na BR364 (Km 387), na comarca e município de Santo Antônio de Leverger/MT. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia ALEXANDRO MARTINS DA SILVA e CARLA DE OLIVEIRA GARCIA, como incursos nas penas dos artigos 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, V, todos da lei11.343/2006 [...]”
(Henrique Schneider Neto, juiz de Direito – ID 90557450).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes pelo tráfico de drogas e dosou as penas, nestes termos:

“
[...]

O ACUSADO ALEXANDRO MARTINS DA SILVA: O CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI No 11.343/06, ART. 33):

A materialidade do delito está estampada pelo Auto de Prisão em Flagrante no 2020.0113315-SR/PF/MT, pelos termos de depoimentos, bem como pelo Termo de Apreensão no 1285659/2020 (ID 44794197, fl. 21) e pelo Laudo Pericial no 673/2020 – SETEC/SR/PF/MT (ID 44794197, fls. 33/39), qual atesta o resultado positivo para cocaína, produto este de uso proscrito no país. [...]

A autoria também se encontra devidamente esclarecida pelos depoimentos dos Policiais ouvidos em Juízo. No qual foram coesos e firmes em apontar que o requerido praticou a conduta que lhe é imposta. [...]

Assim, com estes elementos de prova, chega-se ao resultado de que, efetivamente, o acusado praticou o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, não se olvidando que o réu fora preso em flagrante delito transportando o entorpecente. Sem razão a defesa no que tange a ausência de elementos probatórios para o édito condenatório.

Isso porque, não se extrai do conjunto probatório dúvida razoável acerca do desconhecimento do réu em relação à mercadoria transportada. Ao contrário, as circunstâncias do crime indicam a alta probabilidade do transporte de drogas ilícitas.

Não é crível que o acusado tenha aceitado realizar um transporte de um caminhão, sobre a qual não sabe qualquer tipo de informação, sem ao menos desconfiar das circunstâncias do caso concreto.

Ademais, quando o réu concordou em realizar o frete de terceiro, sem conferência do veículo sob sua responsabilidade, o acusado assumiu o risco de colaborar para a importação de material ilícito, de modo que resta demonstrado o dolo, no mínimo, de forma eventual.

No ponto, há de se ressaltar que o próprio réu afirma, em seu interrogatório, que estranhou a contratação, ante os valores envolvidos (R$ 5.000,00) e o local de transporte, mas que como necessitava do dinheiro aceitou as condições da contratação. [...]

Portanto, resta-se demonstrada a autoria delitiva do acusado, pois que este agira em evidente cegueira deliberada, com intuito de evitar a consciência do ilícito para obter algum tipo de vantagem na empreitada criminosa. [...]

A ACUSADA CARLA DE OLIVEIRA GARCIA: O CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI No 11.343/06, ART. 33):

A materialidade do delito está estampada pelo Auto de Prisão em Flagrante no 2020.0113315-SR/PF/MT, pelos termos de depoimentos, bem como pelo Termo de Apreensão no 1285659/2020 (ID 44794197, fl. 21) e pelo Laudo Pericial no 673/2020 – SETEC/SR/PF/MT (ID 44794197, fls. 33/39), qual atesta o resultado positivo para cocaína, produto este de uso proscrito no país. [...]

A autoria também se encontra devidamente esclarecida pelos depoimentos dos Policiais ouvidos em Juízo. No qual foram coesos e firmes em apontar que o requerido praticou a conduta que lhe é imposta. [...]

Não é crível que a acusada tenha aceitado realizar um transporte de um caminhão, pois conforme informou em seu interrogatório, também auxiliava seu esposo (corréu Alexandro) nas viagens, sobre a qual não sabe qualquer tipo de informação, sem ao menos desconfiar das circunstâncias do caso concreto. [...]

Por fim, tem-se que resta presente a hipótese diminuição de pena conhecida como “tráfico privilegiado” (Lei no 11.343/06, 33, § 4o). Com efeito, deflui-se dos autos que o réu é primário, de bons antecedentes e não se dedica à organização criminosa, razão pela qual sua pena deve ser reduzida. Não há provas a afastar essa minorante, razão pela qual, pelo princípio do in dúbio pro reo, faz-se mister o reconhecimento da referida causa de diminuição. [...]

PASSO A DOSAR AS PENAS. [...]

O ACUSADO ALEXANDRO MARTINS DA SILVA:

A culpabilidade é desfavorável. Esta deve ser entendida como a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, diante dos fatos concretos. Desta feita, ante a expressiva quantia de entorpecente (cocaína) localizado com o réu (465,25 kg), mostra-se necessária a desvalorização desta circunstância judicial. [...]

As circunstâncias lhe são desfavoráveis, ante a engenhosidade elaborada para transportar a droga em compartimento secreto no caminhão, como mecanismo de ludibriar as autoridades policiais, conforme é aferível pela perícia realizada no Laudo no 746/2020 – SETEC/SR/PF/MT (ID 46974339, fls. 01/09). [...]

Sendo assim, fixa-se a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta dias) dias-multas, estes fixados no piso legal.

Na segunda fase da pena inexistem atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, conforme descrito no bojo desta decisão, há a presença da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o da Lei 11.343/06, motivo pelo qual a pena do acusado será diminuída à razão de 2/3 (dois terços), fixando-a em 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multas, estes fixados no mínimo legal.

Inexiste causa de aumento.

Portanto, fixo a pena final do réu Alexandro Martins Da Silva, pela prática do ilícito tipificado no art. 33, § 4o da Lei no 11.343/06 em 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multas, estes fixados no mínimo legal.

A ACUSADA CARLA DE OLIVEIRA GARCIA:

A culpabilidade é desfavorável. Esta deve ser entendida como a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, diante dos fatos concretos. Desta feita, ante a expressiva quantia de entorpecente (cocaína) localizado com o réu (465,25 kg), mostra-se necessária a desvalorização desta circunstância judicial. [...]

As circunstâncias lhe são desfavoráveis, ante a engenhosidade elaborada para transportar a droga em compartimento secreto no caminhão, como mecanismo de ludibriar as autoridades policiais, conforme é aferível pela perícia realizada no Laudo no 746/2020 – SETEC/SR/PF/MT (ID 46974339, fls. 01/09). [...]

Sendo assim, fixa-se a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta dias) dias-multas, estes fixados no piso legal.

Na segunda fase da pena inexistem atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, conforme descrito no bojo desta decisão, há a presença da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o da Lei 11.343/06, motivo pelo qual a pena do acusado será diminuída à razão de 2/3 (dois terços), fixando-a em 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multas, estes fixados no mínimo legal.

Inexiste causa de aumento.

Portanto, fixo a pena final do réu Alexandro Martins Da Silva, pela prática do ilícito tipificado no art. 33, § 4o da Lei no 11.343/06 em 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multas, estes fixados no mínimo legal. [...]

Dada à aplicação da causa de diminuição do “tráfico privilegiado”, bem como ao montante de pena qual foram condenados, fixo, como regime inicial de pena, o REGIME ABERTO. [...]

SUBSTITUO as penas dos acusados por 02 (duas) restritivas de direito (CP, art. 44, § 2o), quais serão fixadas pelo MM. Juiz da Vara de Execuções Penais.

DECRETO o perdimento do caminhão trator trucado da marca Volvo, modelo FH 5406X47, cor branca, ano 2017/2017, de 03 eixos, com placa FGW6G63 e o Semirreboque da marca Randon, modelo R/RANDON SR, ano 2007/2007, 03 eixos, com placa BXI3E67. [...]”
(Alexandre Paulichi Chiovitti, juiz de Direito – ID 90557554)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID

90557034) e Laudo n. 673/2020 (ID 90557034), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Sergio Gomes da Silva e Ronan Cesar de Figueiredo, policiais rodoviários federais, e os interrogatórios de
ALEXANDRO MARTINS DA SILVA e CARLA DE OLIVEIRA GARCIA, apelantes
(ID 90557034).

Em Juízo, foram ouvidos Sergio Gomes da Silva e Ronan Cesar de Figueiredo, policiais rodoviários federais, Cacilda Sanches Rocailks, Éder Castilho Lisboa, Fernando H. Alves Penteado e Simone Pereira de Freitas Oliveira, testemunhas abonatórias, bem como interrogados
ALEXANDRO MARTINS DA SILVA e CARLA DE OLIVEIRA GARCIA, apelantes (ID 90557526).

Dito isso, vejamos.

Os policiais rodoviários federais responsáveis pelo flagrante [Sergio Gomes da Silva e Ronan Cesar de Figueiredo] descreveram, de forma coesa, nas duas fases da persecução penal, as apreensões de 184kg (cento e oitenta e quatro quilos) de cloridrato de cocaína e 279kg (duzentos e setenta e nove quilos) de pasta-base de cocaína, totalizando 463kg (quatrocentos e sessenta e três quilos), divididos em 444 (quatrocentos e quarenta e quatro tabletes), ocultados em fundos falsos confeccionados na carroceria do semirreboque do caminhão Volvo FH540, placas FGW 6G63, c
onduzido pelos apelantes
ALEXANDRO MARTINS DA SILVA e CARLA DE OLIVEIRA GARCIA
[ambos motoristas profissionais].

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que os apelantes não demonstraram qualquer reação após a descoberta das drogas [cloridrato de cocaína e pasta-base de cocaína], aparentando ciência sobre o transporte das substâncias ilícitas e pleno domínio de ambos sobre o fato criminoso.

Frise-se que a própria apelante
CARLA DE OLIVEIRA GARCIA
admitiu, na fase policial, o tráfico de drogas, esclarecendo que ela e o marido são motoristas profissionais e foram contratados por terceiro identificado apenas por “Frederico” para buscarem os entorpecentes no Município de Comodoro/MT e transportá-las até o Estado de São Paulo [município não especificado], sendo que receberiam a importância de R$10.000,00 (dez mil reais) pelo “serviço” e R$15.000,00 (quinze mil reais) para custeio da viagem.

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “transportar” substâncias entorpecentes para fins de mercancia (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Nos processos de intermediação das drogas, a rede do tráfico é composta por diversas articulações [produção,
transporte
, armazenamento, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, que possui lucratividade, riscos e mecanismos de negociação (GRILLO, Carolina Christoph. O “morro” e a “pista”: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br. - Acesso 4.11.2022).

Assinale-se que o Estado de Mato Grosso é um dos principais corredores e rota de passagem de drogas do País, especialmente cocaína e pasta-base de cocaína de origem boliviana, que chegam pelos municípios fronteiriços e são transportadas para os grandes polos de consumo, como os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás
(Rota do Tráfico. Mato Grosso é porta de entrada de drogas que abastecem o país. Disponível em:
www.tjmt.jus.br
– acesso em 4.11.2022).

Merece destaque, ainda, que as drogas apreendidas [cloridrato de cocaína e pasta-base] possuem alto valor comercial,
passível de ser estimado em
R$11.658.000,00 (onze milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil reais)
,
segundo Relatório Técnico no 011/NI/GEFRON sobre a precificação de drogas no mercado nacional (disponível em:
http://www.tjmt.jus.br/institucional/G/1218
- Acesso em: 5.9.2022), a evidenciar traficância em larga escala e ação coordenada para o transporte das substância ilícitas, com envolvimento de grupo criminoso
para o êxito da “operação”
.

Noutro giro, o alegado desconhecimento das drogas pelos apelantes mostra-se ilógico, ao considerar que tinham experiência como caminhoneiros [ALEXANDRO MARTINS DA SILVA exercia a profissão há mais de 20 (vinte) anos e CARLA DE OLIVEIRA GARCIA há 2 (dois) anos],
conforme suas declarações, tanto em sede policial quanto em Juízo,
não sendo crível que aceitassem realizar o transporte de carga, em caminhão semirreboque, sem qualquer controle sobre seu conteúdo.

Nesse quadro, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante, nas duas fases da persecução penal, em harmonia com a confissão extrajudicial da apelante
CARLA DE OLIVEIRA GARCIA
, afiguram-se “
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório
.” (AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

Sendo assim, os pleitos absolutórios apresentam-se improcedentes.

Passam-se às análises das dosimetrias separadamente,
por ordem de interposição.

Do apelante
ALEXANDRO MARTINS DA SILVA:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses acima do mínimo legal ao considerar a apreensão de 463kg (quatrocentos e sessenta e três quilos) de cloridrato de cocaína e pasta-base de cocaína e a “engenhosidade” empregada para o transporte das substâncias ilícitas.

A
quantidade de cocaína e pasta-base de cocaína transportada pelos apelantes [quase meia tonelada] permitiria a distribuição de aproximadamente 463.000 (quatrocentos e sessenta e três mil) porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

Atente-se que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. A distinção entre usuário e traficante de drogas ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. 491p. Tese [Doutorado em Política Social]. Universidade de Brasília - UnB. Brasília, 2022).

A quantidade [aproximadamente meia tonelada de cloridrato de cocaína e pasta-base] se mostra expressiva e justifica a exasperação da reprimenda basilar, notadamente por tratar-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei no 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.6.2021).

Com efeito, a natureza e a quantidade devem ser consideradas para fins de apenamento em tráfico de drogas, visto que “
quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública
”

e “
quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização
”

(NUCCI,
Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379).

Em relação às circunstâncias do crime, a ocultação dos entorpecentes em compartimentos modificados na carroceria do semirreboque
do caminhão Volvo FH540, placas FGW 6G63, com volume total aproximado de 1.000 (mil) litros,
evidencia maior reprovabilidade da conduta diante da alteração da estrutura do automóvel para dificultar a ação dos policiais, de modo a autorizar a exasperação da pena basilar (STJ, AgRg no HC 691804/MS - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 18.11.2021; HC 698362/RO - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 15.2.2022).

Nesse sentido, anota-se julgado deste e. Tribunal:

“[...] a utilização de um caminhão especialmente preparado para o transporte da droga, com instalação de fundo falso constituído de material polimérico na cor preta, recobrindo toda a extensão do semirreboque e fixado nas laterais por cantoneiras de alumínio, tem o condão de justificar a negativação do modus operandi.”
(TJMT, AP N.U 1000057-26.2021.8.11.0020 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 16.12.2021)

Logo, a pena-base fixada pelo juiz da causa, em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, deve ser mantida.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes,
preserva-se a pena provisória em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e 750 (setecentos e cinquenta dias) dias-multas.

Na terceira fase, o Juízo singular reconheceu a minorante do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3 (dois terços), por entender que estão preenchidos os requisitos legais [ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, nem integrar organização criminosa].

No entender deste relator, as circunstâncias do transporte [
contratação prévia, preparação de veículo pesado - semirreboque - para transporte de expressiva quantidade de drogas e logística utilizada, com deslocamento dos apelantes de outro Estado da Federação, delimitação de rota, fornecimento de aparelhos celulares para contato entre os envolvidos e custeio das despesas da viagem]
demonstram dedicação à atividade ilícita e
papel substancial para comercialização difusa, com atuação criminosa organizada
(TJMT, 1006951-57.2021.8.11.0007 – Primeira Câmara Criminal – 2.8.2022).

Porém, em observância ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
[recurso exclusivo da defesa], conserva-se a respectiva causa de diminuição e, consequentemente, as penas definitivas do apelante ALEXANDRO MARTINS DA SILVA em 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multas, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2o, ‘c’).

Da apelante CARLA DE OLIVEIRA GARCIA:

Na primeira fase, reportam-se aos fundamentos adotados na dosimetria anterior para manter a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão em virtude da natureza nociva e expressiva quantidade de drogas apreendidas - aproximadamente meia tonelada de cloridrato de cocaína e pasta-base - e
ocultação em compartimentos modificados na carroceria de semirreboque (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 21.6.2021; AgRg no HC 691804/MS - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 18.11.2021; HC 698362/RO - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 15.2.2022; TJMT, AP N.U 1000057-26.2021.8.11.0020 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 16.12.2021).

Na segunda fase, verifica-se que a apelante
CARLA DE OLIVEIRA GARCIA
admitiu a traficância, na delegacia de Polícia (ID 90557034), embora tenha se retratado em Juízo (ID 90557526).

O c. STJ firmou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial, qualificada ou mesmo que tenha havido posterior retratação, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (HC 478.741/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 20.2.2019; EDcl no AgRg no HC 494295/MS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 12.8.2019; AgRg no HC 483246/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 7.10.2019), notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento,
cuja redução é um direito subjetivo do réu. Ademais, a confissão legitima a resposta estatal de responsabilização criminal.

Por consequência, aplicável a redução de 1/6 (um sexto) pela incidência da confissão (STJ, HC no 495.389/PE – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 29.4.2019), de modo a tornar provisória a pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, o juiz da causa reconheceu a minorante do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3 (dois terços), por entender que estão preenchidos os requisitos legais [ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, nem integrar organização criminosa].

Igualmente, mantém-se a respectiva causa de diminuição para tornar definitiva a pena da apelante CARLA DE OLIVEIRA GARCIA em 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias-multa, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2o, ‘c’).

No que tange ao pleito de restituição, formulado pelo apelante ALEXANDRO MARTINS DA SILVA, o Juízo singular decretou o perdimento da importância de R$3.061,00 (três mil e sessenta e um reais), do caminhão Volvo FH540, placas FGW6G63, e do semirreboque Randon, cor branca, placas BXI3E67 (ID 90557554).

A origem lícita do valor em espécie apreendido em poder dos apelantes - R$3.061,00 (três mil e sessenta e um reais) - não resultou comprovada, a permitir sua devolução. Ao contrário, o contexto probatório indica que essa quantia corresponde ao valor repassado aos apelantes, pelo suposto “contratante”, para custeio das despesas da viagem para o transporte ilícito, tais como combustível, alimentação e hospedagem, razão pela qual deve ser mantido seu perdimento (TJMT, AP N.U 0015730-44.2020.8.11.0042 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 20.7.2022).

Atente-se que o perdimento de bens e valores “
em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes possui previsão constitucional [art. 243 da CF/88] e constitui efeito da condenação, nos termos do art. 63 da Lei n. 11.343/06
” (TJMT, AP N.U 0003879-60.2018.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 31.10.2019).

Em seu turno, o conjunto de caminhão e semirreboque pertence a Anderson Silva Santos [CPF 182.705.248-16], conforme se extrai do CRLV - Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - (ID 90557034), de modo que o apelante não tem legitimidade recursal para postular sua restituição, consoante premissa jurisprudencial deste e. Tribunal, “
in verbis
”: “
Estando o veículo em nome de terceiro, carece o apelante de legitimidade para pleitear sua restituição [...]
” (TJMT, AP N.U 0001932-43.2016.8.11.0046 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 20.7.2018).

Portanto, o pedido de restituição do caminhão e do semirreboque não deve ser conhecido.

Com essas considerações:

1) recurso interposto por ALEXANDRO MARTINS DA SILVA
conhecido em parte
e
DESPROVIDO
;

2) recurso interposto por CARLA DE OLIVEIRA GARCIA
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar suas penas a 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias-multa, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022